Tribunal: CARF
Processo: 10840.903546/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903546/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.026 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
WOLF SEEDS DO BRASIL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS. FALTA
DE PROVAS E OBJEÇÃO.
Mantem-se as glosas efetuadas pela fiscalização no PER/DCOMP quando
ausente na peça recursal motivação para a reversão, bem como elementos
probatórios, à luz do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
PER/DCOMP.
DUPLICIDADE
DE
COBRANÇA.
ANÁLISE
PELA
UNIDADE DE ORIGEM.
O colegiado não possui legitimidade para examinar eventual duplicidade de
cobrança em PER/DCOMP. A Secretaria da Receita Federal do Brasil na
jurisdição do procedimento administrativo é o órgão competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento de duplicidade cobrança e, da parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Na origem, cuidam os autos de PER no 23625.03555.311006.1.1.11-4418, para
ressarcimento de crédito de COFINS não-cumulativo decorrente de receitas de vendas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903546/2010-66
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.026 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903546/2010-66

mercado interno pela contribuinte, aqui Recorrente, no 2o Trimestre de 2005, tendo sido parte do
saldo credor aproveitado na DCOMP no 30650.93818.311006.1.3.11-2070, consoante leitura do
despacho decisório de e-fl. 09.
Restou não reconhecida a monta de R$ 60.090,16 relativa ao período informado,
em razão de ajustes após divergências apuradas pela fiscalização na contabilidade da empresa
Recorrente que deram azo as seguintes glosas: (i) aquisição de insumos de pessoas jurídicas
(sementes); (ii) despesas com fretes; e (iii) locação de máquinas e equipamentos.
Em resumo concluiu à fiscalização:

Contra as glosas efetuadas, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, devidamente julgada pela 2a Turma da DRJ/BEL, que manteve o teor do
despacho decisório, sob o seguinte fundamento, no que concerne ao crédito apurado:
III - Da apuração do crédito de COFINS Não Cumulativa
Verifica-se que a demonstração do crédito de ressarcimento de COFINS Não
Cumulativa, do período pleiteado, encontra-se descrita no PER/DCOMP no
23625.03555.311006.1.1.11-4418, com a apuração de crédito no Mercado Interno - art.
17 da Lei no 11.033/2004, no montante de R$ 60.835,65, às fls. 02/04.
Do valor pleiteado, foi reconhecido ao contribuinte, o direito creditório no montante de
R$ 745,49, razão pela qual as compensações foram homologadas parcialmente,
conforme se verifica no despacho decisório, às fls. 09.
No Relatório da Ação Fiscal, às fls. 11/16, consta como as verificações foram efetuadas
e quais os fatos que ensejaram a diferença no reconhecimento do crédito pleiteado,
conforme abaixo transcrito:
Efetuamos junto ao estabelecimento da empresa acima qualificada as
verificações fiscais tendentes a constatar a legitimidade do pedido de
ressarcimento de saldo credor de COFINS relativo ao segundo trimestre de
2005, onde verificamos as operações referentes à COFINS Não-Cumulativa
instituída pela Lei n°. 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.026 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903546/2010-66

Procedemos às apurações, no período mencionado, dos valores dos custos e
despesas sobre os quais a contribuinte descontou créditos da referida
contribuição, das receitas sujeitas à COFINS não-cumulativa, das deduções
obrigatórias e das exportações efetuadas.
(....)
As verificações acima referidas foram realizadas por amostragem, tendo em
vista os livros e documentos fiscais e contábeis fornecidos pela contribuinte.
Em resposta às intimações fiscais, a empresa apresentou documentos
relativos aos custos e despesas e às receitas auferidas. Foram apresentados,
ainda, os balancetes mensais e outros documentos e informações solicitados
pelo Fisco. Com base nos documentos apresentados pela empresa,
elaboramos as planilhas intituladas "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DA RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE O MERCADO INTERNO E O
MERCADO EXTERNO" e "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR DA COFINS NÃO-CUMULATIVA", relativas aos
meses de abril, maio e jumho de 2005, onde foi apurado o valor do saldo
credor do trimestre relativo ao mercado interno passível de ressarcimento
(vide o Anexo 1).
(...)
No item VI.1- Das divergências apuradas nas verificações fiscais efetuadas, verifica-se
as glosas efetuadas nos valores de bens utilizados como insumos adquiridos de pessoa
jurídica, correspondentes às sementes adquiridas, por não serem passíveis de desconto
de créditos, conforme disposto no inciso II do Parágrafo 2o do art. 3o da Lei no
10.833/2003, com redação dada pelo art. 21 da Lei no 10.865/2004. O direito da
contribuinte ao crédito está restrito nesse trimestre aos valores de insumos embalagens e
etiquetas, apurados com base no Livro de Registro de Entradas, Razão e Notas Fiscais
de Compra do período, conforme descrito na Diligência Fiscal.
Destaque-se ainda que houve glosa de despesas de fretes pagos à pessoa física que estão
excluídos da apuração do benefício e locação de máquinas e equipamentos, sem
permissão para desconto de créditos de COFINS não cumulativa.
Relativamente ao mérito, a contribuinte se restringe a alegar que é tributada pelo Lucro
Real, o que permite ter em sua contabilidade todos os lançamentos contábeis e
apurações fiscais detalhadamente, que são traduzidos pela DACON, DCTF e DIPJ
apresentadas. Complementa alegando que a origem desses créditos pode ser
comprovada através dos lançamentos contábeis e toda escrituração da apuração fiscal
realizada.
Ocorre que no exame dos autos, conclui-se que o Fisco fez o exame de todas as provas
apresentadas pela contribuinte, fundamentando as glosas efetuadas, conforme descrito
no relatório da ação fiscal e demonstrativos anexos, às fls. 11/22.
Assim sendo, como a manifestação de inconformidade não ataca o mérito e nada
acrescenta para comprovar a improcedência das glosas efetuadas, não cabe qualquer
ajuste no valor do crédito apurado pelo Fisco, devendo ser mantida a decisão conforme
descrito no despacho decisório e informações fiscais, às fls. 11/22.
A Recorrente foi intimada do referido decisum e, de logo, interpôs recurso
voluntário no qual defende a existência do crédito tomado e, de conseguinte, a regularidade na
compensação formalizada, como também aponta a improcedência na cobrança consubstanciada
no despacho decisório em razão de duplicidade, para tanto, compila a tese trazida anteriormente.
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.026 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903546/2010-66

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Do conhecimento.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.

Do direito ao ressarcimento e à compensação.
A matéria de fundo trazida pela Recorrente no presente ponto esbarra com aquela
produzida na manifestação de inconformidade, visto que gira em torno da violação aos princípios
comezinhos do direito, dada a ausência de sua intimação para que esclarecesse acerca da origem
do crédito indicado no PER/DCOMP e, ainda, defende que a legitimidade dos créditos apurados
está provada através dos documentos apresentados à fiscalização.
Fácil constatar que a Recorrente não ataca eventual irregularidade na glosa
efetuada pela fiscalização quando da análise do pedido de ressarcimento, ao contrário, ao que
parece, aponta que o crédito teria origem em pagamento indevido/a maior via DARF.
Ora, o crédito tem origem em vendas efetuadas pela Recorrente no mercado
interno que, em nada, se assemelha ao pagamento indevido/a maior via DARF, como defendido
por ela.
Dessa forma, sequer há impugnação atinente as glosas. Logo, sem refutar os
argumentos constantes no relatório fiscal que apreciou o crédito, a Recorrente não cumpre o seu
dever de indicar as razões para reforma do despacho decisório, tal qual da decisão recorrida
desatendendo, assim, o seu ônus de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, irreparável a decisão recorrida que adoto como completo a minha
motivação para resolver o presente litígio:
II- Das alegações de nulidade e cerceamento de defesa
Em oposição ao ato administrativo controvertido, o sujeito passivo alega que a
autoridade fiscal não comprovou a inexistência do direito creditório pleiteado,
limitandose a sustentar sua decisão em meras presunções, sem se desincumbir do seu
ônus probatório.
Acrescenta em sua defesa, alegações atinentes a crédito de pagamento indevido ou a
maior e lançamento tributário, sendo que nestes pontos não cabe qualquer exame da
autoridade julgadora, por se tratar de matéria estranha ao objeto do processo, no qual se
discute o direito ao crédito de ressarcimento da COFINS Não Cumulativa do 2o
Trimestre/2005.
Veja-se, que na análise do direito ao referido crédito, encontra-se estampado no ato
administrativo em questão, que as informações complementares do direito creditório se
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.026 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903546/2010-66

encontram disponíveis no sítio da Receita Federal do Brasil (fls. 09). Também foram
carreados aos autos, os relatórios da ação fiscal levada a efeito junto à contribuinte,
iniciada em 30/09/2010, com a ciência da fiscalizada do Termo de Início da Ação
Fiscal, MPF no 08.1.09.00-2010-01562-8, a qual teve como objetivo as verificações de
créditos e compensações indicadas pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC), às fls.
11/22.
Por sua vez, as glosas e cálculos relativos ao quantum do direito creditório reconhecido
encontram-se perfeitamente identificados, nas planilhas intituladas Demonstrativo de
Apuração da Relação Percentual entre o Mercado Interno e o Mercado Externo e
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor da COFINS Não-Cumulativa, tratando-se
de documentos, colocados à disposição do sujeito passivo, dotados de evidente clareza,
com expressa indicação dos valores glosados, além dos fundamentos respectivos e dos
valores inseridos de ofício pela fiscalização, que incluiu na apuração os valores
escriturados, que deixaram de ser informados no DACON.
Ressalte-se que tal procedimento favoreceu o contribuinte na apuração do seu direito
creditório, por estar amparado nos livros contábeis e documentos apresentados, em
observância ao princípio da verdade material.
Constata-se, pois, a ausência de qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente,
haja vista que os documentos que servem de baliza ao ato administrativo controvertido
(que indicam, os motivos e os valores dos ajustes que recaíram sobre o crédito apurado
pelo sujeito passivo), os quais, reafirme-se, foram-lhe disponibilizados, fornecem, com
franca clareza, o quantum e o fundamento das alterações perpetradas pela administração
tributária. Igualmente, faz-se notório que o despacho decisório de fl. 9 , exibe as razões
técnicas e fáticas, inexistindo qualquer presunção na conclusão alcançada pela unidade
de origem.
Resulta evidente, pois, o atendimento, em concreto, do binômio “informação +
possibilidade de manifestação”, inexistindo imperfeições a macular a decisão proferida
pela unidade de origem.
Cumpre lembrar que em se tratando de pedido de ressarcimento e declaração de
compensação, o contribuinte figura como titular da pretensão e, como tal, possui o ônus
de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo
possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência
do direito creditório, demonstrando, notadamente por intermédio de sua escrita contábil
e fiscal, e respectiva documentação de suporte, que o direito invocado existe.
Acresça-se, neste ponto, que com a manifestação de inconformidade inaugurou-se o
processo administrativo fiscal e a oportunidade da ampla defesa e do contraditório, em
favor da contribuinte. Assim, deveria haver apresentado, juntamente com a peça
reclamatória, os elementos de prova mínimos dos créditos pleiteados, nos termos do que
dispõe os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/1993) (grifou-se)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.026 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903546/2010-66

Logo, figura como ônus do sujeito passivo trazer aos autos administrativos, já com sua
manifestação de inconformidade, as provas cuja produção encontre-se em sua esfera de
responsabilidade.
III - Da apuração do crédito de COFINS Não Cumulativa
Verifica-se que a demonstração do crédito de ressarcimento de COFINS Não
Cumulativa, do período pleiteado, encontra-se descrita no PER/DCOMP no
23625.03555.311006.1.1.11-4418, com a apuração de crédito no Mercado Interno - art.
17 da Lei no 11.033/2004, no montante de R$ 60.835,65, às fls. 02/04.
Do valor pleiteado, foi reconhecido ao contribuinte, o direito creditório no montante de
R$ 745,49, razão pela qual as compensações foram homologadas parcialmente,
conforme se verifica no despacho decisório, às fls. 09.
No Relatório da Ação Fiscal, às fls. 11/16, consta como as verificações foram efetuadas
e quais os fatos que ensejaram a diferença no reconhecimento do crédito pleiteado,
conforme abaixo transcrito:
Efetuamos junto ao estabelecimento da empresa acima qualificada as
verificações fiscais tendentes a constatar a legitimidade do pedido de
ressarcimento de saldo credor de COFINS relativo ao segundo trimestre de
2005, onde verificamos as operações referentes à COFINS Não-Cumulativa
instituída pela Lei n°. 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Procedemos às apurações, no período mencionado, dos valores dos custos e
despesas sobre os quais a contribuinte descontou créditos da referida
contribuição, das receitas sujeitas à COFINS não-cumulativa, das deduções
obrigatórias e das exportações efetuadas.
(....)
As verificações acima referidas foram realizadas por amostragem, tendo em
vista os livros e documentos fiscais e contábeis fornecidos pela contribuinte.
Em resposta às intimações fiscais, a empresa apresentou documentos
relativos aos custos e despesas e às receitas auferidas. Foram apresentados,
ainda, os balancetes mensais e outros documentos e informações solicitados
pelo Fisco. Com base nos documentos apresentados pela empresa,
elaboramos as planilhas intituladas "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DA RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE O MERCADO INTERNO E O
MERCADO EXTERNO" e "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR DA COFINS NÃO-CUMULATIVA", relativas aos
meses de abril, maio e jumho de 2005, onde foi apurado o valor do saldo
credor do trimestre relativo ao mercado interno passível de ressarcimento
(vide o Anexo 1).
(...)
No item VI.1- Das divergências apuradas nas verificações fiscais efetuadas, verifica-se
as glosas efetuadas nos valores de bens utilizados como insumos adquiridos de pessoa
jurídica, correspondentes às sementes adquiridas, por não serem passíveis de desconto
de créditos, conforme disposto no inciso II do Parágrafo 2o do art. 3o da Lei no
10.833/2003, com redação dada pelo art. 21 da Lei no 10.865/2004. O direito da
contribuinte ao crédito está restrito nesse trimestre aos valores de insumos embalagens e
etiquetas, apurados com base no Livro de Registro de Entradas, Razão e Notas Fiscais
de Compra do período, conforme descrito na Diligência Fiscal.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.026 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903546/2010-66

Destaque-se ainda que houve glosa de despesas de fretes pagos à pessoa física que estão
excluídos da apuração do benefício e locação de máquinas e equipamentos, sem
permissão para desconto de créditos de COFINS não cumulativa.
Relativamente ao mérito, a contribuinte se restringe a alegar que é tributada pelo Lucro
Real, o que permite ter em sua contabilidade todos os lançamentos contábeis e
apurações fiscais detalhadamente, que são traduzidos pela DACON, DCTF e DIPJ
apresentadas. Complementa alegando que a origem desses créditos pode ser
comprovada através dos lançamentos contábeis e toda escrituração da apuração fiscal
realizada.
Ocorre que no exame dos autos, conclui-se que o Fisco fez o exame de todas as provas
apresentadas pela contribuinte, fundamentando as glosas efetuadas, conforme descrito
no relatório da ação fiscal e demonstrativos anexos, às fls. 11/22.
Assim sendo, como a manifestação de inconformidade não ataca o mérito e nada
acrescenta para comprovar a improcedência das glosas efetuadas, não cabe qualquer
ajuste no valor do crédito apurado pelo Fisco, devendo ser mantida a decisão conforme
descrito no despacho decisório e informações fiscais, às fls. 11/22.

Da Duplicidade de Cobrança. Inexistência.
Neste tópico argumenta à Recorrente:
Os créditos apontados por todo o período são suficiente s para pagamentos dos débitos
gerados em cada período de apuração – PA, assim como para compensação com os
débitos apontados/declarados nos PER/DCOMP’s indicados e não homologação destes
por insuficiência e exigência dos valores em que foram utilizados em compensação
resultará em duplicidade. O que desde já de requer a reanalise por estes Conselheiros e
julgadores.
Em que pese o fundamento esposado, este Colegiado não possui legitimidade para
apreciar tal pleito, porque compete a esta Julgadora conferir a existência ou não do crédito
apontado pelo contribuinte, segundo previsão expressa no Regimento Interno (Portaria MF No
343/2015 e alterações) no seu § 1o do art. 7o, corroborado por meio dos §§ 9o e 10 do art. 74 da
Lei no 9.430/96.
À vista disso, o pleito da Recorrente há de ser analisado pela Delegacia da Receita
Federal de Origem, órgão competente para conferir eventual duplicidade de débito confessado,
consoante o CTN e o Regimento Interno da SRFB (Portaria ME no 284/2020).
Portanto, sem reparos a decisão.
Conclusão.
Por todo o exposto, conheço apenas do argumento atrelado ao pedido de
ressarcimento para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.026 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903546/2010-66

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital